Tribunal: STF
Processo: HC 120992
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos, que indicam que a paciente integra organização criminosa relacionada ao comércio de drogas.



    2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    3. Ordem denegada.